Tribunal: TJDFT
Processo: 0728038-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728038-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID, MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELLO CAVALCANTE PINTO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Títulos Extrajudiciais no 0703767-35.2020.8.07.0001 em que o agravante litiga contra GUILHERME EDUARDO VIEIRA DAVID e MULTIPLA AIR LIMPEZA DE FACHADAS LTDA – ME, ora agravados, determinando a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD porquanto a parte devedora agravada teria comprovado se tratar de constrição sobre montante depositado em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justificaria a liberação da quantia, a teor do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Pretendendo a reforma desse decisum, o recorrente afirma que a proteção legal conferida às quantias depositadas em cadernetas de poupança (CPC, art. 833, X) estabeleceria presunção de que os valores depositados até o limite definido nessa norma visa à proteção do titular e de sua família contra imprevistos. Contudo, assevera que essa impenhorabilidade não alcança os valores depositados em conta poupança quando utilizada como conta corrente, uma vez que, em razão da condição financeira da empresa, há anos os executados “se valem desse subterfujo mantendo toda a movimentação bancária em contas tipo poupança ou do tipo pagamento (que nem é corrente nem poupança) para justamente se valerem dessa pseudoproteção legal”. Destaca que o extrato juntado pelo agravado, referente à conta poupança atingida pelo bloqueio judicial em voga, demonstraria a movimentação incomum que desvirtua a conta de poupança, mesmo porque o “diminuto pedaço de extrato juntado não permite se certificar que tal conta é para uso exclusivo de aplicação financeira em poupança” (ID 28665458, p. 06). Colacionando precedente deste Tribunal de Justiça que reforça sua tese recursal, pugna liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo, oportunidade em que almejam verem reformado esse decisum a fim de se afastar a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. Custas do preparo recolhidas (ID 28666160, p. 01). Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, consoante disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, malgrado a interposição do recurso não obste a eficácia do ato impugnado, seus efeitos poderão ser suspensos por decisão Relator se restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção deles e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante é credor dos agravados da importância de R$ 110.836,58 (cento e dez mil oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e alega que os agravados vêm “vem procrastinando o feito com fito a não pagar os valores devidos ao Agravante, usando de ardil, tendo sido inclusive penalizado recentemente com multa pelo juiz “a quo” nos autos originários por ato atentório à dignidade da justiça”. Afirma que: “Dessa forma jamais se conseguirá chegar à satisfação do crédito, uma vez que os Agravados usam de ardis e escondem dinheiro, sendo em forma de bens em nome de terceiros, como é o caso de um veículo Mercedes Benz usado pelo Executado dono da empresa, quer seja em movimentação bancária em contas poupança, para se esconder atrás da pseuda-proteção legal de impenhorabilidade”. A decisão agravada determinou o desbloqueio dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID autos de origem - 99646574): “Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada, por meio da qual postula a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud de conta de poupança de sua titularidade, ao argumento de que são impenhoráveis. A parte embargante foi ouvida e se manifestou contrário ao acolhimento do pedido. É o sucinto relatório. Decido. Assiste razão ao executado. De acordo com o art.833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A parte executada apresentou documentos que comprovação tratar-se de conta de poupança e o extrato bancário anexado não demonstra que esteja sendo utilizada como conta corrente comum, com intensa movimentação de valores. Desta forma, acolho o pleito e determino a liberação dos valores ao executado, o qual deverá, em 5 dias, informar a conta bancária para viabilizar a transferência por meio de ofício ao banco. Com a informação, expeça-se o necessário. Fica a parte exequente intimada a indicar bens à penhora, em 5 dias. Int”. Em sede de análise perfunctória, conquanto a documentação acostada aos autos, de fato, comprove que a constrição judicial recaiu sobre montante depositado, pelo menos em parte, em conta poupança dentro do limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o que justificaria a liberação do valor bloqueado, que totaliza a quantia de R$ 1.655,73 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), ex vi do inciso X do artigo 833 do CPC, vislumbra-se a necessidade de concessão do pretendido efeito suspensivo. Os demais valores, conforme alega o agravante, sequer são comprovadamente oriundos de conta poupança, uma vez que os agravados não trouxeram extratos dessas contas. “Somente a conta da Caixa é comprovadamente TIPO POUPANÇA, sendo que os valores bloqueados nas demais contas não podem sequer ter o benefício da decisão atacada” (28665458, p. 04). Destarte, apura-se a verossimilhança dos argumentos recursais, porquanto embasados na jurisprudência desta Corte, os quais, contudo, necessitam de um maior aprofundamento no caso concreto por meio de cognição exauriente, de rigor, a ser alcançada após facultado o contraditório e a ampla defesa nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Não se pode perder de vista que há expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de poupanças e de salários em determinadas situações, a serem aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. Nesse passo, cabe frisar que este Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE. 1. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 2. Caso a poupança seja utilizada para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos, perde a natureza de reserva financeira, protegida pelo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, passando a atuar meramente como conta corrente remunerada. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos entre outros, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG. 4. Deve-se manter a penhora na conta bancária do devedor, desde que os valores bloqueados não afetem a sua subsistência digna. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. BACENJUD. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CREDOR. LASTRO CONTRATUAL. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). É regular a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando precedida de comunicação enviada ao devedor e que tem como base débito reconhecido e lastro contratual que a autoriza. (Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança da agravante-executada é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. II - A agravante-executada não comprovou que a importância bloqueada via Bacen Jud era proveniente de salário para alicerçar a sua alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223813, 07198428920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 9/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, impera que seja averiguado se os valores bloqueados estão, de fato, acobertados pelo manto da impenhorabilidade absoluta ou se a aduzida movimentação financeira traduz mera utilização da poupança para fazer frente a gastos com a economia doméstica da parte devedora. Saliente-se, ainda, que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade da parte agravada movimentar os valores liberados, prejudicando, assim, a persecução do crédito pelo agravante. Dessa forma, abstraída qualquer consideração acerca do mérito recursal, e estando presentes os pressupostos, ad cautelam, é de se deferir a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até ulterior análise de mérito pelo colegiado desta Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar postulada para suspender os efeitos da decisão interlocutória recorrida até a resolução do mérito deste recurso, mantendo o bloqueio judicial em voga, sem prejuízo da possível transferência dos numerários para conta judicial a disposição do Juízo de origem, providência a cargo deste, caso ainda não efetivada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), bem assim, a apresentação dos extratos das contas em que as quantias foram bloqueadas referentes aos últimos 90 (noventa) dias. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora